Tribunal: TJSP
Processo: 0008422-45.2006.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2002 a 2010 – Citação por edital – Nulidade da citação ficta porque não esgotados os meios necessários à localização do executado – STJ, Súmula 414 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência dada à exequente sobre a não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – STJ, REsp

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2002 a 2010 – Citação por edital – Nulidade da citação ficta porque não esgotados os meios necessários à localização do executado – STJ, Súmula 414 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos desde a ciência dada à exequente sobre a não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – STJ, REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso desprovido.